Tribunal: TJDFT
Processo: 0005714-98.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005714-98.2016.8.07.0004 RECORRENTE: NATANAEL NUNES DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Receptação. Uso de documento público falso. Adulteração de sinal identificador de veículo. Provas. Circunstância judicial. Pena-base. Fração de aumento. 1 - No crime de receptação, a apreensão do produto do crime em poder do réu gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do produto. 2 - Aquele que apresenta CRLV falso a agente de polícia comete o crime do art. 304 c/c art. 297 do CP. 3 - Se as circunstâncias dão certeza de que o réu - flagrado na posse de veículo furtado, com CRLV falso, placa adulterada e chassi remarcado, com o gabarito usado para a remarcação do chassi no interior do veículo – tinha ciência da adulteração dos sinais de identificação do veículo, impõe-se a condenação pelo crime do art. 311 do CP. 4 - O fato de o réu pretender levar o veículo receptado para outro estado da Federação, o que dificultaria sua localização, é motivo para valorar negativamente as circunstâncias do crime. 5 - O aumento da pena-base na fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, não comporta alteração. 6 - Apelação do Ministério Público provida. Não provida a do réu. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o, incisos II, e XLVI, da Constituição Federal, e 1o do Código Penal, asseverando afronta aos princípios da legalidade e da individualização pena, ao argumento de que o acórdão recorrido teria se equivocado ao exasperar a pena-base; e b) artigos 180, caput, 297, 304 e 311, todos do CP, com vistas à absolvição de todos os crimes a ele imputados, ou a redução da pena-base quanto ao crime de receptação. O prazo para oferecimento de contrarrazões transcorreu in albis (certidão de ID 24333901). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 5o, incisos II, e XLVI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). No mesmo sentido, confira-se o AgRg no REsp 1888380/CE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 23/11/2020. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 1o do CP, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que "Não houve ofensa aos princípios suscitados pelo recorrente" (ID23052728). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede o trânsito quanto à indigitada contrariedade aos artigos 180, caput, 297, 304 e 311, todos do CP, na medida em que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, demandaria a análise do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos, como já se disse, na presente sede. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027